Tribunal: TJDFT
Processo: 0001646-98.2013.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÕES. DÍVIDA ADIMPLIDA. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença proferida em sede de cumprimento de sentença na ação de consignação em pagamento. 1.1. Pretensão da executada de reforma da sentença no que concerne à aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil. 1.2. Sustenta que, mesmo com o adimplemento integral da obrigação, a parte adversa movimentou de forma indevida o Poder Judiciário para obter novamente a satisfação da obrigação já adimplida, o que deveria atrair a aplicação da sanção, uma vez que a culpa grave é pressuposto suficiente para sua incidência.
2. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil demanda a demonstração de má-fé por parte do credor.
3. Não se vislumbra a má-fé do exequente, uma vez que, observou de pronto o erro na constrição e requereu imediatamente (antes mesmo da apresentação de impugnação da executada) a sua liberação. 3.1. Tal conduta demonstra boa-fé da parte autora, sendo incompatível com a aplicação da sanção invocada pela executada.
4. Precedente: “(...) Para o acolhimento do pedido referente ao pagamento de valor em razão da cobrança indevida, é necessária a comprovação da má-fé do credor, sem a qual fica afastada a sanção prevista no art. 940 do Código Civil (...)” (07088408520208070001, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 1/9/2021).
5. Apelo improvido.